Tribunal: TJSP
Processo: 1031287-76.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO. Ações que pleiteiam o desfazimento de contrato de compromisso de compra e venda. Vendedora que postula a reintegração de posse. Comprador que requer indenização por danos morais e materiais. Sentença que declarou rescindido o contrato, retornando as partes ao status quo ante, indeferindo os pleitos indenizatórios. Vendedora que afirma não

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO. Ações que pleiteiam o desfazimento de contrato de compromisso de compra e venda. Vendedora que postula a reintegração de posse. Comprador que requer indenização por danos morais e materiais. Sentença que declarou rescindido o contrato, retornando as partes ao status quo ante, indeferindo os pleitos indenizatórios. Vendedora que afirma não ter recebido o preço pactuado. Perícia grafotécnica que declarou autêntica a assinatura da vendedora no recibo apresentado. Insurgência. Alegação de falsidade do documento. Descabimento. Conforme dispõe o artigo 429, inciso I, do CPC, cabe à parte que arguir a falsidade e/ou preenchimento abusivo do documento, fazer prova de suas alegações. Ausência de comprovação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.